Tribunal: TJSP
Processo: 1012224-90.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicamentos de alto custo a paciente com carcinoma ductal infiltrante de mama metástico – Laudo médico apresentado pela autora relata que embora a medicação postulada não possa ser substituída, não afirma que o tratamento oferecido pelo SUS é ineficiente – Caso em que a preliminar de cerceamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Sentença de procedência que determinou o fornecimento de medicamentos de alto custo a paciente com carcinoma ductal infiltrante de mama metástico – Laudo médico apresentado pela autora relata que embora a medicação postulada não possa ser substituída, não afirma que o tratamento oferecido pelo SUS é ineficiente – Caso em que a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela ré deve ser acolhida para que seja reaberta a fase instrutória com o objetivo de demonstrar os requisitos do Tema no 106/STJ por meio de perícia médica, informações pelo médico que acompanha o tratamento da paciente, bem como documentos que demonstrem a hipossuficiência para fins de cumprimento dos requisitos do REsp 1.657.156/RJ – A hipossuficiência para a aquisição dos medicamentos não se confunde com aquela prevista para a garantia de acesso ao Judiciário, de modo que mantida a gratuidade processual, com base no art. 99, § 3o do CPC - Sentença anulada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000197756
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012224-90.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada CELINA MARIE HONDA KIWADA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012224-90.2019.8.26.0032 -Voto no 31845
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1012224-90.2019.8.26.0032
Comarca: Araçatuba
Juiz sentenciante: José Daniel Dinis Gonçalves
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelada: Celina Marie Honda Kiwada
Voto no 31845
APELAÇÃO CÍVEL Obrigação de fazer Sentença de
procedência
que
determinou
o
fornecimento
de
medicamentos de alto custo a paciente com carcinoma
ductal infiltrante de mama metástico
Laudo médico
apresentado pela autora relata que embora a medicação
postulada não possa ser substituída, não afirma que o
tratamento oferecido pelo SUS é ineficiente Caso em que
a preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela ré
deve ser acolhida para que seja reaberta a fase instrutória
com o objetivo de demonstrar os requisitos do Tema no
106/STJ por meio de perícia médica, informações pelo
médico que acompanha o tratamento da paciente, bem
como documentos que demonstrem a hipossuficiência para
fins de cumprimento dos requisitos do REsp 1.657.156/RJ
– A hipossuficiência para a aquisição dos medicamentos
não se confunde com aquela prevista para a garantia de
acesso ao Judiciário, de modo que mantida a gratuidade
processual, com base no art. 99, § 3o do CPC - Sentença
anulada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de demanda ajuizada por Celina Marie
Honda Kiwada em face da Fazenda do Estado de são Paulo na qual visa a
condenação da ré ao fornecimento das medicações denominadas
Pertuzumabe (Perjeta) e Trastuzyumabe (Herceptin), destinadas ao
tratamento de carcinoma ductal infiltrante de mama mestástico EC IV
(ossos) CID C 50.
O MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública de
Araçatuba julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré para que
forneça os medicamentos postulados, tendo facultado a oferta do princípio
ativo, pelo tempo que se fizer necessário ao tratamento. Ao final, condenou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012224-90.2019.8.26.0032 -Voto no 31845
3
a ré em honorários advocatícios fixados em R$800,00.
Em síntese, recorre a Fazenda do Estado
visando a reforma da r. sentença. Preliminarmente, apresenta impugnação
à justiça gratuita, sob o argumento de que esta é devida apenas aqueles
que possuem renda inferior a 3 salários mínimos. Desta forma, não tendo a
autora demonstrado sua condição de miserabilidade, tendo inclusive
contratado advogado particular, o que é incompatível com a condição de
hipossuficiente, requer a revogação da justiça gratuita. No mérito, alega
que oferece tratamento para o câncer com diversos medicamentos e que o
laudo apresentado nos autos não demonstra que as medicações oferecidas
pelo SUS são ineficazes, o que viola o Tema no 106/STJ. No mais, a autora
não apresentou prova de sua insuficiência para aquisição dos
medicamentos postulados, que não constam de lista padronizada. A
recorrente faz considerações sobre a interferência do Judiciário na seara da
Administração e requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente,
requer a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, com
determinação de retorno dos autos para que seja retomada a fase
instrutória com a realização de prova pericial, informações do médico
particular e estudo socioeconômico.
Contrarrazões às fls. 116/132.
É o relatório.
Trata-se de obrigação de fazer ajuizada por
paciente com carcinoma ductal infiltrante de mama metástico EC IV (ossos)
CID C 50, que em decorrência de sua doença necessita dos medicamentos
Pertuzumabe (Perjeta) e Trastuzyumabe (Herceptin) (fls. 21/22).
Os documentos médicos juntados aos autos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012224-90.2019.8.26.0032 -Voto no 31845
4
descrevem a enfermidade da autora, bem como a sua necessidade em
realizar o tratamento com a medicação postulada, que segundo o médico
que acompanha a paciente, “não poderá ser substituída”. No entanto, o
mesmo relatório assim descreve: “Não se trata de inefetividade do
tratamento oferecido pelo SUS, haja vista que este tratamento foi prescrito
desde o diagnóstico da recidiva. Trata-se sim, da incorporação de uma
nova droga que potencializa grandemente as taxas de resposta, sobrevida
e melhora da qualidade de vida dos pacientes.”
Em análise dessa documentação, entendo que a
preliminar de cerceamento apresentada pela ré deve ser acolhida, pois há
incerteza quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no Tema
106/STJ, em especial no que se refere à “comprovação, por meio de laudo
médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;”
Verifica-se nas razões de apelação que a ré
disponibiliza uma série de tratamentos para o caso da autora, no entanto,
não restou claro se estes são ineficazes ao seu caso específico, a ensejar a
aquisição das medicações de alto custo descritas às fls. 134/137 (cerca de
R$12.000,00 a R$14.000,00 por medicamento).
E em observância aos princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa, pelo meu voto anulo a r. sentença,
devendo os autos retornarem à primeira instância para que seja retomada a
fase instrutória, especificamente no que tange à requisição de informações
do médico que acompanha à paciente, bem como realização de prova
pericial para se apurar acerca imprescindibilidade ou necessidade dos
medicamentos postulados, assim como da ineficácia, para o tratamento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012224-90.2019.8.26.0032 -Voto no 31845
5
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS.
E ainda, deverá a autora comprovar, por meio de
documentos, o segundo requisito definido no Tema 106/STJ, qual seja,
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito.
Ressalto que esse requisito não afasta a
concessão da justiça gratuita, que ora mantenho, nos termos do art. 99, §
3o do Código de Processo Civil, que por sua vez presume como verdadeira
a condição de hipossuficiente por meio de singela afirmação quanto à
situação econômica da pessoa natural que não lhe permita adimplir as
custas do processo e honorários advocatícios.
A Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso
LXXIV, garante assistência jurídica integral e gratuita, condicionando-a
àqueles “que comprovarem a insuficiência de recursos”.
A seu turno, o art. 98 do Código de Processo
Civil, estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
Como se verifica, no caso em tela está
comprovado que a autora preenche as condições de necessitada dos arts.
98 e ss. do Código de Processo Civil e do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, por meio de declaração de pobreza, de modo que lhe
deve ser assegurada a prestação de assistência jurídica integral e gratuita,
diante da sua insuficiência de recursos.
Ressalte-se que os benefícios da assistência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012224-90.2019.8.26.0032 -Voto no 31845
6
judiciária não se restringem apenas e tão-somente àqueles que percebem
salário inferior do dobro ou até cinco vezes do mínimo legal, ou que tenham
contratado advogado particular para o ajuizamento da demanda, mas
também aos que declarem não terem condições de arcar com as despesas
do processo, sem prejuízo de seus próprios sustentos ou de suas famílias,
nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator